Tribunal: TJMT
Processo: 8010942-92.2016.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 8010942-92.2016.8.11.0007
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT
RECORRENTE: VALMIR BATISTA DE SALES
RECORRIDO: BENEFISH INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS EIRELI – ME e outros
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19/05/2026 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E DESCONSIDERAÇÃO INVERSA. INEXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS PENDENTES. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95 e no Enunciado no 75 do FONAJE, diante da inexistência de bens penhoráveis após quase dez anos de diligências executivas infrutíferas. A execução foi ajuizada com base em dois cheques sem fundos emitidos por empresa executada, tendo sido posteriormente deferidas a desconsideração da personalidade jurídica e a desconsideração inversa para inclusão de sócio e de outras pessoas jurídicas no polo passivo. O recorrente sustenta a existência de diligências pendentes, a necessidade de prosseguimento da execução e a aplicação de precedente da Turma Recursal em processo semelhante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução, diante da inexistência de bens penhoráveis após reiteradas diligências infrutíferas, encontra amparo no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95; (ii) estabelecer se havia diligências concretas pendentes capazes de justificar o prosseguimento da execução; e (iii) determinar se precedente invocado pelo recorrente impõe, por isonomia, solução idêntica ao presente caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que regem os Juizados Especiais impedem a perpetuação indefinida de execuções sem perspectiva concreta de satisfação do crédito.
4. O art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95 autoriza a extinção imediata da execução quando inexistentes bens penhoráveis, entendimento consolidado pelo Enunciado no 75 do FONAJE e pela jurisprudência das Turmas Recursais.
5. As diligências executivas realizadas ao longo de quase dez anos, incluindo pesquisas via Sisbajud e Renajud, restrições patrimoniais e inclusão em cadastros de inadimplentes, mostraram-se infrutíferas ou insuficientes para satisfação do débito.
6. O pedido de nova desconsideração inversa da personalidade jurídica foi corretamente indeferido por ausência de demonstração dos requisitos legais para reconhecimento de grupo econômico, não bastando mera coincidência de endereço ou nome fantasia semelhante.
7. O veículo localizado em nome de empresa incluída no polo passivo não foi encontrado para concretização da penhora, legitimando o levantamento da restrição judicial por ausência de utilidade prática da constrição.
8. O recorrente, embora intimado para indicar bens passíveis de penhora, não apresentou patrimônio concreto suscetível de constrição, limitando-se à reiteração de diligências já frustradas e de pedidos indeferidos.
9. O precedente invocado pelo recorrente não se aplica ao caso concreto, pois, no processo paradigma, havia pedido de desconsideração inversa ainda pendente de apreciação, enquanto, nos presentes autos, as diligências em face das empresas incluídas no polo passivo já foram realizadas e esgotadas.
10. O ônus de localizar e indicar bens penhoráveis incumbe ao credor, não cabendo ao Poder Judiciário substituí-lo na investigação patrimonial dos executados.
11. A extinção da execução não extingue o direito material do credor, permanecendo possível a cobrança futura caso sejam localizados bens dos devedores, inclusive mediante utilização da certidão de dívida para inscrição em cadastros restritivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:"1.A inexistência de bens penhoráveis após o esgotamento das diligências executivas autoriza a extinção da execução no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95. 2. O prosseguimento da execução exige a demonstração de diligências úteis e concretas ainda não realizadas ou de elementos novos sobre o patrimônio dos executados. 3. A mera reiteração de pedidos já frustrados e a ausência de indicação de bens pelo credor legitimam a extinção do feito executivo. 4. O precedente fundado em situação fática distinta não autoriza aplicação automática do princípio da isonomia. 5. O ônus de indicar bens passíveis de penhora incumbe ao credor, não podendo ser transferido ao Poder Judiciário."
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 2o, 18, §2o, e 53, §4o; CPC, arts. 485, IV, e 98, §3o; CC, art. 476; Enunciados no 75 e no 76 do FONAJE.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010942-92.2016.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALMIR BATISTA DE SALES - CPF: 505.388.296-72 (RECORRENTE), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), BENEFISH INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS EIRELI - ME - CNPJ: 12.246.553/0001-08 (RECORRIDO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), PATRICIA LIMONGE CAVLAC - CPF: 697.783.451-04 (RECORRIDO), YASSER GILNEI MASETTI CALDEIRA CORDEIRO - CPF: 331.238.288-24 (RECORRIDO), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), MAYA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 44.558.217/0001-97 (RECORRIDO), DONAFRESCA FRANCHISING LTDA - CNPJ: 42.600.794/0001-74 (RECORRIDO), THETIKE ESTETICA AVANCADA E BEM ESTAR LTDA - CNPJ: 45.688.501/0001-40 (RECORRIDO), MAYA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 44.558.217/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), YASSER GILNEI MASETTI CALDEIRA CORDEIRO LTDA - CNPJ: 45.184.656/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DONAFRESCA FRANCHISING LTDA - CNPJ: 42.600.794/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), THETIKE ESTETICA AVANCADA E BEM ESTAR LTDA - CNPJ: 45.688.501/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026